Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-57.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA. PENDÊNCIA ADIMPLIDA. NEGOCIAÇÃO. COBERTURA POSTERIOR. RECUSA. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. De acordo com a norma inscrita no artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, é ilegal o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, em razão de inadimplência, sem a prévia e efetiva notificação do segurado. Havendo recebimento das parcelas posteriores à inadimplida, e negociação e recebimento da única parcela em atraso, há que se considerar hígido o contrato, sendo descabida a recusa de cobertura das despesas com internação da segurada. É causa de indenização por danos morais a rescisão ilegal do plano de saúde, uma vez que frustra a legítima expectativa do segurado de contar com a cobertura contratada a que faria jus e aos custos inerentes ao seu tratamento hospitalar. O valor da compensação por danos morais deve ser razoável e proporcional à violação experimentada, devendo guardar correlação com as peculiaridades da causa e evitar locupletamento indevido, mas sem se tornar inexpressivo.